Tribunal: TJES
Processo: 0017423-26.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017423-26.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAILSON PEREIRA VIEIRA

APELADO: FERNANDO DURAO DUARTE VILELA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA SEM INDICAÇÃO DA HORA DA DILIGÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nailson Pereira Vieira contra sentença da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que extinguiu ação de reparação de danos, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC. O autor sustentou que a intimação pessoal exigida para a configuração do abandono não teria sido válida, pois a certidão do oficial de justiça não indicou a hora da tentativa de intimação, conforme previsão do Código de Normas do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal do autor para fins de configuração do abandono da causa, à luz da ausência de indicação da hora na certidão do oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por mais de trinta dias após intimação regular e a efetiva tentativa de intimação pessoal da parte.

A ausência de indicação da hora exata da diligência pelo oficial de justiça não invalida, por si só, o ato de intimação, especialmente diante da ausência de impugnação eficaz à presunção de veracidade da certidão.

O autor, apesar de diversas oportunidades desde 2009, não forneceu endereços válidos dos réus e não comprovou que residia no endereço indicado na petição inicial à época da tentativa de intimação.

A certidão atestando o desconhecimento do autor pela moradora do imóvel tem presunção de veracidade, não afastada por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência da indicação da hora da diligência na certidão do oficial de justiça não invalida, por si só, a intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono.

Presume-se válida a intimação pessoal realizada no endereço indicado pelo próprio autor, salvo prova em contrário.

A reiteração da inércia do autor, mesmo após determinação judicial e intimações regulares, caracteriza abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e §1º; Código de Normas do TJES, art. 497, X.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Por estarem presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na origem, o apelante,
NAILSON PEREIRA VIEIRA

, ajuizou ação de reparação de danos em face de
FERNANDO DURÃO DUARTE VILELA e outro

em outubro e 2009.

Após errônea citação dos réus via editalícia, o autor foi intimado para dar prosseguimento ao feito e, diante de sua inércia, o processo foi extinto por abandono (sentença de fl. 59 dos autos digitalizados).

Tal
decisum
foi anulado por esta c. Terceira Câmara, dada a ausência de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito com fulcro no então vigente art. 267, III, do CPC/73.

Os autos desceram e, mais uma vez, devidamente intimadas, as patronas do autor não deram prosseguimento ao feito (fls. 87/v), motivo pelo qual foi determina a intimação pessoal do demandante, realizada conforme certidão de fl. 90 dos autos digitalizados.

Proferida a sentença terminativa (fls. 95/95v – integrada pela decisão fl. 105), o autor apela e sustenta que a intimação pessoal da parte – necessária à extinção do feito por abandono (art. 584, §1º, do CPC) – não foi realizada adequadamente, porquanto a certidão do sr. oficial de justiça não identificou a hora exata em que foram procuradas as pessoas para citação, intimação ou notificação, sem que tenham sido encontradas, nos termos do art. 152, X, do Código de Normas do TJES.

Sem razão.

São dois os requisitos para a extinção do processo por abandono do autor, considerando que não houve a citação do réu, nos termos do art. 485, inciso III e §1º do CPC/2015:
(1)
inércia por mais de trinta dias após intimação regular para a prática do ato, e;
(2)
intimação pessoal do autor.
In casu
, todos esses requisitos foram atendidos.

Embora ao proceder à tentativa de intimação pessoal do autor, o Sr. Oficial de Justiça tenha atestado que deixou de intimar o autor (por ser desconhecido da proprietária do imóvel indicado como endereço do demandante) sem indicar a hora exata em que procurou a parte, tal circunstância não inquina o ato de nulidade.

Ora, o art. 497, X, do Código de Normas vigente ao tempo da prática do ato analisado (10 de dezembro de 2019) prevê a necessidade de aposição da hora exata em que procurada a parte, mas tal indicação - que possui o condão de possibilitar maior controle do ato -, não é capaz, por si só, de nulificar a intimação realizada.

Com efeito, caso o autor, em seu recurso de apelação, houvesse comprovado residir naquele imóvel – o mesmo indicado como seu endereço na petição inicial – na época da intimação de fl. 90, retirando a presunção de veracidade imposta pela fé pública do servidor, a nulidade do ato seria assente.

Entretanto, não é o que consta destes autos.

O que consta destes autos, por certo, é que desde o ano de 2009 o autor não apresentou, sequer, os endereços para a devida citação dos réus, mesmo tendo tido numerosas oportunidades para tanto, de modo que não é a ausência de aposição da hora exata da tentativa de sua intimação pessoal pelo Sr. Oficial de Justiça que provocou seu eventual prejuízo decorrente da sentença terminativa ora analisada.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.